Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701500-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZELINA N DE SOUSA STUDIO DE BELEZA E COSMETICOS AGRAVADO: ANDERSON OTAVIANO DA SILVA MEIRELES DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOZELINA N DE SOUZA STUDIO DE BELEZA E COSMÉTICOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0717576-76.2022.8.07.0016, Ação de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, em face de Anderson Otaviano da Silva Meireles, ora agravado. Afirma que os cheques foram emitidos pela agravante que, iniciou a contratação de serviços com a empresa Fibral Forma Piscinas e Acessórios, que por sua vez, não cumpriu com a obrigação. Os cheques foram sustados pela agravante, no entanto a empresa acima repassou os títulos para o ora agravado por endosso. Requer em sede de tutela recursal, o recebimento e provimento do presente agravo reformando a decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas, ID 38663485. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravado/exequente apresentou os cheques como pagamento dos serviços prestados à empresa Phanton Industria, que encerrou suas atividades em Brasília. A agravante apresentou Exceção de Pré Executividade. Decisão, ID 126124369, dos autos originais, rejeitou a exceção. Consultando os autos verifico que os cheques foram endossados, sendo que o endossatário é legitimados para a prática de todos os direitos resultantes, inclusive o ajuizamento da execução. Os argumentos da agravante deverão ser objeto de instrução processual. Cabe registrar que o instituto da Exceção de Pré Executividade, é admitido quando presentes os requisitos constantes do Art. 803 do Código de Processo Civil. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, o remédio jurídico para o presente caso seria Embargos à Execução, com garantia do Juízo, nos termos do Art.52 da Lei 9.099/95. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito